Tribunal: TJDFT
Processo: 0714875-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714875-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALBERTO GONZAGA DE JESUS APELADO: MARICELMA DE LIMA, DANIELLE MATIAS DE CARVALHO, ALLADYNO FELIX ALBUQUERQUE ANTUNES, EURIDES ALVES DE CARVALHO, DANIELE MARTINS JOSE SANTOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ALBERTO GONZAGA DE JESUS contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 73103153/72695121). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator